Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA e CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora em execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. No ato da interposição do recurso os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram de gratuidade de justiça. A benesse processual foi indeferida e facultado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 62940879). Após certificado o decurso de prazo e sem que tivessem regularizado o preparo, requereram dilação do prazo para cumprimento (ID 62943581). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Na hipótese, os recorrentes requereram gratuidade de justiça, razão porque estavam isentos do recolhimento da taxa judiciária até a apreciação do pedido. No entanto, após o indeferimento da benesse processual e intimação para regularizar o preparo, deixaram de cumprir com o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Importa ressaltar que o prazo concedido para regularização do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação. Não obstante, ainda que se admitisse a dilação do referido prazo, somente após a expiração da oportunidade, devidamente certificada nos autos, e sem declinar qualquer motivo que tenha impedido a regularização do preparo no prazo concedido, requereram a dilação. O pedido desprovido de qualquer fundamento ou justo motivo não comporta acolhida. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator